Tribunal: TJSP
Processo: 2107121-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação declaratória – Decisão que acolheu impugnação ao valor da causa e afastou hipótese de prescrição – Valor da causa que deve equivaler ao benefício econômico pretendido na demanda – Agravados que pretendem adquirir o domínio do terreno em que erigidas benfeitorias de maior valor – Valor da causa que deve corresponder ao da terra nua a ser indenizada – Prescrição

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação declaratória – Decisão que acolheu impugnação ao valor da causa e afastou hipótese de prescrição – Valor da causa que deve equivaler ao benefício econômico pretendido na demanda – Agravados que pretendem adquirir o domínio do terreno em que erigidas benfeitorias de maior valor – Valor da causa que deve corresponder ao da terra nua a ser indenizada – Prescrição – Não ocorrência – Ação fundada no artigo 1.255 do Código Civil – Observância do prazo decenal – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000838262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107121-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que são agravantes JOÃO
FREDERICO PIMENTEL GOMES VERTONI e PAULA PIMENTEL GOMES
VERTONI, são agravados SHIN CHIA CHIN, WU CHING WEN e FANG PEI HUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2107121-58.2020.8.26.0000 – Catanduva
Agravantes: João Frderico Pimentel Gomes Vertoni e outro
Agravados: Shin Chia Chin e outros
Juíz Prolator: José Roberto Lopes Fernandes
TJSP (Voto no 37.460)
Agravo de Instrumento.
Ação declaratória Decisão que acolheu impugnação ao
valor da causa e afastou hipótese de prescrição Valor da
causa que deve equivaler ao benefício econômico
pretendido na demanda
Agravados que pretendem
adquirir o domínio do terreno em que erigidas
benfeitorias de maior valor Valor da causa que deve
corresponder ao da terra nua a ser indenizada

Prescrição Não ocorrência Ação fundada no artigo
1.255 do Código Civil Observância do prazo decenal
Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João
Frederico Pimentel Gomes Vertoni e outros contra decisão que, em ação
declaratória por acessão movida por Shin Chia Chin e outros, acolheu
impugnação ao valor da causa e afastou hipótese de prescrição. Pretendem os
agravantes a reforma da R. Decisão, para que seja determinada a correção do
valor da causa para R$ 385.000,00, e reconhecida prescrição, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Processado o recurso, foi indeferido efeito suspensivo (fls.
73/74) e houve a juntada de contraminuta (fls. 78/84).
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. De plano, com relação ao valor da causa, a questão é
excepcional, de forma a justificar a mitigação do rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil. Verdade é que referido rol foi recentemente
considerado de taxatividade mitigada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, mas houve expressa indicação de que somente em hipóteses de ser
causado prejuízo à parte agravante é possível a interposição de agravo de
instrumento, sob pena de total inutilidade da lei limitadora deste recurso. E,
diga-se, não é qualquer prejuízo que leva à admissibilidade de recursos, mas
tão-somente casos em que o não conhecimento da matéria tornaria a própria
discussão inócua a final, como, por exemplo, em hipótese de declinação da
competência. A hipótese dos autos se enquadra nesta exceção, uma vez que
caso inviabilizada a apreciação da matéria acerca da correta atribuição do
valor da causa, haverá evidente prejuízo às partes, por estar obstado o curso
da ação. Assim, caracterizada hipótese excepcional, perfeitamente possível o
conhecimento do mérito recursal.
O recurso não merece provimento.
Os agravados ajuizaram ação declaratória em face dos
agravantes alegando, em síntese, que na qualidade de proprietários e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
possuidores do imóvel situado na Rua Rio Branco, no 185, Catanduva/SP,
edificaram duas salas comerciais, no 185-A1 e 185-A2, que foram destinadas
à locação. Afirmaram que no ano de 2008, por meio de escritura pública,
adquiriam o imóvel de Maria Luiza Pickarte Jacintho e Jorge Jacintho e no
ano de 2011 venderam a metade do bem a terceiro. Assim, como detinham a
propriedade em condomínio, deliberaram sobre a construção de duas salas
comerciais com o objetivo de locação, que passaram a ser administradas pela
Imobiliária Pró Imóveis. Entretanto, no final do ano de 2013, foram
surpreendidos com a notícia de que não seriam os legítimos proprietários do
imóvel, por meio de notificação da imobiliária comunicando a rescisão do
contrato de administração. No final de 2013, foram comunicados pelos
agravantes e tomaram ciência de que em ação rescisória movida em face de
Benedicta Jacintho, Maria Luiza Pickarte Jacintho e Jorge Jacintho, lograram
êxito em rescindir o título originário de usucapião que Benedicta Jacintho
detinha em seu favor. Assim, restou sem efeito a venda feita por Benedicta
Jacintho para Maria Luiza Pickarte Jacintho e Jorge Jacintho. Em
consequência, foi atingida a venda realizada por Maria Luiza Pickarte
Jacintho e Jorge Jacintho aos agravantes. Considerando que compraram o
imóvel e edificaram duas salas comerciais, restou caracterizada edificação em
imóvel alheio, uma vez que se tratava apenas de terreno. Afirmaram que o
imóvel valia aproximadamente entre R$ 60.000,00 a R$ 65.000,00 quando da
aquisição, apesar da escritura ter sido lavrada pelo valor venal a época de R$
30.000,00. Após a edificação das salas comerciais, o valor do imóvel passou a
ser de aproximadamente R$ 385.000,00. Assim, o valor das edificações
superou o valor do imóvel à época. Nestes termos, postularam a procedência
da ação para declarar os autores, ora agravados, proprietários do imóvel
objeto de Matrícula 12.996, situado na Rua Rio Branco, n. 185, Centro, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
município de Catanduva-SP, após consolidada a indenização aos requeridos,
ora agravantes, pelo valor apresentado ou apurado por perícia, expedindo-se o
necessário ao registro do título, ou na hipótese das edificações serem
inferiores, a condenação dos requeridos ao respectivo pagamento do valor
apurado a favor dos autores.
Em contestação os agravantes impugnaram o valor da
causa, sustentando que deve corresponder ao benefício econômico
pretendido, observando que o imóvel foi avaliado em R$ 385.000,00.
Entretanto, foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00. Assim, postularam a
correção do valor da causa para R$ 380.000,00. Sustentaram, ainda, o
decurso de prazo prescricional. Afirmaram que a compra realizada pelos
agravados ocorreu após a citação da ação rescisória, o que ocorreu em
29.01.2008 e as escrituras forma lavradas em 20.02.2008 e 01.09.2011.
Ademais, levaram a registro a primeira escritura em 30.12.2010, após a
prolação de acórdão que julgou procedente a ação rescisória, em 06.04.2010.
Assim, tinham conhecimento de que adquiriram coisa litigiosa desde a data
da compra em 20.02.2008. Observa-se, ainda, do documento de fls. 37/38 que
eles tomaram ciência da anulação da sentença de usucapião e da venda
posterior, assim como de que os efetivos proprietários eram os agravantes, em
28.03.2013. Assim, o dies a quo da pretensão teve início da data em que os
agravados tiveram ciência da decisão, em 28.03.2013. Assim, deveriam ter
ingressado com a ação até 28.03.2016, observando o prazo de três anos
previsto no artigo 206, parágrafo 3°, incisos IV e V do Código Civil.
Entretanto, a ação foi proposta em 06.11.2018, quando já decorrido o prazo
prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
A pretensão inicial diz respeito à aquisição de propriedade
de terreno alheio por meio de acessão, sob o fundamento de
autores erigiram, de boa fé, edificações cujo valor excede o
do terreno, aplicando-se no caso o disposto no art. 1.255,
parágrafo único, do Código Civil.
Passo à análise das preliminares arguidas.
1) Impugnação valor da causa
A impugnação deve ser acolhida, todavia, não pelo valor
indicado na contestação.
Com efeito, os autores informaram na inicial que
adquiriram o imóvel pelo preço de R$ 60.000,00 a R$
65.000,00, sendo que o valor de R$ 385.000,00 foi dado ao
bem como um todo, ou seja, a somatória do valor do
terreno e do prédio nele construído.
Não obstante, nestes autos perseguem apenas a aquisição
da propriedade sobre a terra nua em razão da chamada
“acessão inversa”.
Dessa forma, considerando que o valor da causa deve
corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor,
entendo que tal quantia é de R$ 65.000,00.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Acessão inversa Valor
da causa Benefício patrimonial pretendido pelos autores
que se refere à aquisição da propriedade do solo, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
termos do artigo 1255, parágrafo único do CC

Edificações que servem apenas como pressuposto do
pedido, não se confundindo com o benefício patrimonial
efetivamente perseguido
Valor da causa que deve
corresponder àquele atribuído à terra nua
Decisão
reformada
Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
0303171-09.2011.8.26.0000;
Relator (a):
Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 2a. Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
20/03/2012;
Data
de
Registro:22/03/2012)
Ante o exposto, acolho em parte a impugnação e altero o
valor da causa inicial, fixando-o em R$ 65.000,00 (sessenta
e cinco mil reais), correspondente ao conteúdo econômico
do feito, providenciando autores a recolha da diferença no
prazo legal.
Somente após a recolha se procederá ao andamento do
feito, conforme abaixo determinado.
2) Ilegitimidade passiva.
Os réus são parte legítima a compor o polo passivo da
presente ação em razão da pretensão deduzida à acessão
da terra nua.
Ao contrário do que alegado em contestação, os
vendedores do imóvel teriam legitimidade, em tese, para
responder a ação de ressarcimento de danos, o que não é o
caso dos autos.
3) Inépcia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Da mesma forma, não há que se acolher a preliminar de
inépcia da inicial, uma vez que a exordial atendeu aos
requisitos do Código de Processo Civil, ensejando a ampla
defesa dos réus.
4) Prescrição.
Por final, não há que se falar na incidência de prazo
prescricional em relação ao pedido declaratório de
aquisição de domínio por acessão inversa, tanto por se
tratar de ação declaratória (cf. Agnelo Amorim Filho RT
300/7), como pela inviabilidade da prescrição extintiva de
ação real, na medida em que a extinção do direito do
proprietário só ocorrerá pela prescrição aquisitiva.
No que tange à ocorrência da prescrição da pretensão
indenizatória pela edificação realizada no terreno dos réus,
inexistem dados nos autos indicando a data da efetiva
lesão, ou seja, o momento a partir do qual os autores
perderam a posse do bem, cuja análise se dará após a
instrução do feito. (...)”
O valor da causa deve equivaler, ao menos em estimativa,
ao benefício econômico pretendido com a demanda, devendo esta estimativa
ser ao menos plausível.
Na hipótese, os agravados atribuíram à causa o valor de R$
1.000,00. No entanto, tal valor não deve prevalecer por não corresponder tal
quantia ao benefício econômico pretendido na demanda. No que se refere ao
valor da causa, pretendendo os autores, aqui agravados, adquirir o domínio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
terreno sob a alegação de terem sobre ele erigido benfeitorias de maior valor,
infere-se, que o valor da causa deva corresponder somente ao valor da terra
nua a ser indenizada, na forma da R. Decisão agravada, que indicou como
correto o valor de R$ 65.000,00.
No mais, não se vislumbra a ocorrência de prescrição, eis
que a ação fundada no artigo 1.255 do Código Civil, sujeita-se ao prazo de
prescrição decenal, segundo a teoria da “actio nata”, sendo o enriquecimento
sem causa meramente subsidiário. Da análise da petição inicial verifica-se
que os agravados afirmam que: “no final do ano de 2013, os autores foram
comunicados pelos requeridos, quando então tomaram ciência dos fatos.” A
ação foi ajuizada em 06.11.2018, quando ainda não decorrido o prazo
prescricional decenal.
Assim, deve ser mantida a R. Decisão agravada, que não
afasta, diga-se, a análise da boa-fé ou não dos agravados quando da
realização das obras.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora